Tribunal: STF
Processo: HC 96777
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. FALTA 
   DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. POSTERIOR TRÂNSITO EM 
   JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.
Segundo precedentes 
   do Supremo Tribunal Federal, constatado, como no caso, o "trânsito 
   em julgado da condenação, não há porque declarar a nulidade da ação 
   penal por falta de intimação pessoal do defensor dativo da pauta de 
   julgamento da apelação perante o Tribunal de Justiça" (HC 86.128, 
   rel. min. Gilmar Mendes, DJe-074 de 25.04.2008).
Isso porque a 
   "jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a 
   matéria relativa à nulidade processual torna-se definitiva com o 
   trânsito em julgado da condenação". Ademais, a "publicação da pauta 
   de julgamento na imprensa oficial" afasta a presunção da ocorrência 
   de prejuízo (HC 86.128, rel. min. Gilmar Mendes, DJe-074 de 
   25.04.2008). Tal entendimento foi confirmado no julgamento do HC 
   95.641 (rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2009), no qual 
   esta Corte decidiu que a "alegação de eventual nulidade decorridos 
   mais de quatorze anos do trânsito em julgado da condenação importa 
   no reconhecimento da preclusão" (HC 95.641, rel. min. Ricardo 
   Lewandowski, DJe de 1º.07.2009).
Ordem denegada.